Tribunal: TJDFT
Processo: 0744249-20.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
CONSUMIDOR E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. REGULARIDADE DA OPERAÇÃO. RECURSO CONHECIDO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pela parte ré contra sentença que, nos autos de ação de conhecimento, julgou procedentes os pedidos autorais que almejavam a declaração de nulidade do contrato de empréstimo RMC, com a restituição dos valores cobrados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência da decadência do direito e a prescrição da pretensão da autora, bem como a regularidade do contrato de cartão de crédito consignado pactuado pelas partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo decadencial do art. 178, II, do Código Civil não se aplica à hipótese em análise, por decorrência das disposições expressas contidas no Código de Defesa do Consumidor aliadas ao fato de ser de trato sucessivo a relação firmada entre as partes. Nestes casos, o termo inicial do prazo decadencial conta-se a partir do vencimento da última parcela e não da data da assinatura do contrato.
4. Não se reconhece, igualmente, a prescrição parcial do pedido de ressarcimento dos descontos supostamente indevidos, haja vista as cláusulas contratuais concernentes à amortização do débito repercutirem no saldo devedor de forma continuada. Prejudiciais rejeitadas.
5. O contrato entabulado entre as partes, cartão de crédito consignado, submete-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme orienta o verbete sumular n. 297 do STJ.
6. As cláusulas do termo de adesão não se revelam abusivas e foram redigidas de forma clara, regularmente destacada a autorização de descontos, conforme determina o Código de Defesa do Consumidor. Não ficou comprovada a existência de contrato de empréstimo consignado, puro e simples, mas, ao revés, a efetiva utilização do cartão de crédito com desconto consignado em folha de pagamento de salário da parcela mínima da fatura. O montante da dívida corresponde aos juros apurados no período mais amortização proporcional, operação que ocorrerá até a completa quitação.
7. Nas faturas juntadas aos autos, há campos indicativos do valor total da dívida, do pagamento mínimo, do desconto previsto em folha e do saldo devedor residual a pagar, estando tais informações dispostas de maneira a permitir um adequado esclarecimento ao consumidor quanto ao montante efetivamente pago, aos encargos incidentes e à natureza do produto contratado.
8. Houve a demonstração da efetivação de pelo menos 7 (sete) saques com a utilização do limite do cartão de crédito entre 2019 e 2023, bem como o uso do cartão para compra, fatos indicativos de que a parte autora possuía ciência da natureza do produto contratado e anuía com o seu modo de funcionamento.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso conhecido e provido.